Tribunal: TJSP
Processo: 1013207-33.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cartão de Crédito. Relação contratual não reconhecida pela ré. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Fatura do cartão de crédito - Prova unilateral - Insuficiente. Responsabilidade do banco autor que não comprovou a relação jurídica existente entre as partes – Onus do qual não se desincumbiu. Art 373, I, CPC. Honorários majorados em razão do recurso. Sentença

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cartão de Crédito. Relação contratual não reconhecida pela ré. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Fatura do cartão de crédito - Prova unilateral - Insuficiente. Responsabilidade do banco autor que não comprovou a relação jurídica existente entre as partes – Onus do qual não se desincumbiu. Art 373, I, CPC. Honorários majorados em razão do recurso. Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013207-33.2016.8.26.0020 -Voto no 2596
mo
Registro: 2020.0000897833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 1013207-33.2016.8.26.0020, da Comarca São Paulo , em
que é Apelante: Banco Bradesco Cartões S/A
Apelado: Natalia Hernandes Morita
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B.
FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 1013207-33.2016.8.26.0020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013207-33.2016.8.26.0020 -Voto no 2596
mo
Apelante: Banco Bradesco Cartões S/A
Apelado: Natalia Hernandes Morita
Comarca: São Paulo
Voto no 2596
AÇÃO DE COBRANÇA – Cartão de Crédito. Relação
contratual não reconhecida pela ré. Sentença de improcedência.
Inconformismo do autor. Fatura do cartão de crédito - Prova
unilateral - Insuficiente. Responsabilidade do banco autor que
não comprovou a relação jurídica existente entre as partes –
Onus do qual não se desincumbiu. Art 373, I, CPC. Honorários
majorados em razão do recurso. Sentença mantida –
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Apelação interposta pela parte autora em ação de
cobrança, cuja sentença julgou improcedente o pedido e a condenou ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (fls.217/28).
Interpostos embargos de declaração (fls.223/224),
que foram acolhidos em razão de erro material, tendo sido corrigido em
decisão de fls.244/246.
Inconformado, alega o apelante que não foi
juntado aos autos contrato de cartão de crédito assinado, em razão de ter
sido gerado via sistema e as faturas apresentadas são suficientes para
garantir seus direitos de credor. Pede a reforma da sentença e sua total
procedência (fls.225/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013207-33.2016.8.26.0020 -Voto no 2596
mo
Apresentadas as contrarrazões (fls.152/257).
Recurso tempestivo e preparado (fls.240).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo narrativa inicial, a ré aderiu a um
contrato de cartão de crédito de no 375137-95473-3009, AMEX, porém,
após tê-lo utilizado, não honrou com o compromisso do pagamento,
restando inadimplente em R$ 60.875,68, que, com os acréscimos e juros,
totalizou em R$88.057,68 de dívida.
Ao apresentar contestação, a ré exibiu os
documentos de fls. 120/128.
Pois bem.
A apelada nega a realização das compras
apresentadas pelo apelante, através das faturas, inclusive a relação
contratual entre eles.
De fato, as faturas de cartão de crédito, em
determinados casos, podem ser suficientes para comprovação da
contratação e de que o próprio contestante é quem o utilizou e por isso
deve quitá-lo, no entanto, como se vê às fls. 29/66, as faturas representam
compras realizadas em 21 de dezembro de 2013, através do cartão de
crédito no 375137-XXXXX-2001, com vencimento em 21/02/2014 até
21/04/2014 (fls. 29/40). As demais faturas, embora expressem as mesmas
compras de 21 de dezembro de 2013, se referem ao cartão no 375137-
XXXXX-3009, com vencimentos de 21 de maio de 2014 até 21/10/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013207-33.2016.8.26.0020 -Voto no 2596
mo
(fls.42/64).
Sequer há provas da data da contratação.
Observa-se
ainda
que
não
há
outras
movimentações no cartão de crédito mencionado na inicial, exceto os
juros, correções e encargos que as primeiras compras geraram, ou seja,
nada que reflita ao uso comum de um cartão de crédito.
Outro fato que não pode ser ignorado é que a
apelada comprovou, através de Boletim de Ocorrência (fls. 123/124), que
teve documentos subtraídos no período compreendido entre novembro de
2012 até maio de 2013, justamente na ocasião das compras referidas nas
faturas.
Nesse contexto, embora exista um pagamento
parcial de fatura, como demonstrado às fls. 35 e alegado pelo apelante
como garantia de que a apelada contratou o cartão, tal fato, por si só, não
pode ser considerado como absoluto, pois o pagamento pode ser feito por
qualquer pessoa.
Assim, a prova é frágil e insuficiente para o
acolhimento do pedido, não se desincumbindo o autor do ônus de
comprovar os fatos constitutivos de seu direito como lhe impõe o artigo
373, I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido foi o entendimento recente deste
Egrégio Tribunal de Justiça, cujo processo tratava-se do mesmo autor:
"Cobrança – Cartão de crédito – Negativa de contratação
pelo réu – Autor que deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito - Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013207-33.2016.8.26.0020 -Voto no 2596
mo
julgada improcedente – Decisão correta - Ratificação da sentença nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Recurso improvido". Apelação
Cível no 1001144-16.2018.8.26.0566. 17a Câmara de Direito Privado. Relator Des. Dr.
SOUZA LOPES. Julgado em 28.09.2020.
Portanto, não se pode atribuir a responsabilidade
à apelada, pela inadimplência dos débitos em cartão de crédito que não
contratou, pois os documentos apresentados pelo apelante não são
suficientes para comprovar a celebração do negócio jurídico entre as
partes, aliás, prova que seria de fácil apresentação, mesmo que não tivesse
sido contrato pessoal, pois como é de conhecimento de todos, os terminais
de auto atendimento emitem vias de contrato, as comunicações de banco e
cartões são munidas de gravações, dentre outras formas que, se não
utilizadas pelo banco autor, deveriam, para assim assegurar seus direitos e
melhor atender ao consumidor.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 5%.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, devendo a r. sentença ser mantida por seus
próprios fundamentos.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator